Tribunal: TJES
Processo: 5012722-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012722-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOCIMAR PESTANA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO
DEFENSIVO
.
C
ONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22.
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A defesa do apenado não formulou o pedido de concessão de indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22, perante o Juízo de origem, razão pela qual, eventual análise do pleito recursal, por esta Corte de Justiça, configuraria supressão de instância, não devendo, portanto, ser conhecido o presente agravo.

2. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012722-79.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOCIMAR PESTANA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Em sessão pretérita, pedi retorno dos autos, em razão da questão de ordem suscitada pelo eminente Des. Helimar Pinto, onde sua Excelência, aduz que o recurso não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal, uma vez que a matéria não foi debatida, no 1º Grau de jurisdição.

De fato, verifico que a defesa do apenado não formulou o pedido de concessão de indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22, perante o Juízo de origem, razão pela qual, eventual análise do pleito recursal, por esta Corte de Justiça, configuraria supressão de instância, não devendo, portanto, ser conhecido o presente agravo.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado, deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do artigo 66, da Lei de Execução Penal, compete ao juízo executor declarar extinta a punibilidade (inciso II) e apreciar os incidentes da execução (inciso III, alínea “f”), valendo lembrar, ainda, que na forma do artigo 192 do mesmo diploma, concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação, o que evidencia que o benefício cujo deferimento busca-se no atual recurso deve ser requerido primeiramente ao próprio juízo de execução, o que não ocorreu in casu.

2. A eventual análise do pleito recursal por esta Corte de Justiça configuraria supressão de instância, de forma que não deve ser conhecido o pleito recursal.

3. Agravo a que não se conhece.
(grifo nosso)

(TJES - Agravo de Execução Penal nº 5011540-92.2022.8.08.0000,
Rel: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
- Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal,
julgado em 26/Jan/2023
)

Ante o exposto, acolho a questão de ordem suscitada pelo Des. Helimar Pinto, razão pela qual,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5012722-79.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOCIMAR PESTANA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO – VISTA

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que o objeto do presente Agravo de Execução Penal consiste no pleito de declaração do indulto natalino de 2022, tendo o e. Des. Relator votado por negar provimento ao recurso.

Ocorre que, da leitura da r. Decisão agravada (Id. 6414504, pp. 93-95 – Mov. SEEU 209), verifica-se que a questão
não foi debatida em 1º grau
, sendo apreciada apenas a unificação de penas, à luz do art. 111, da Lei de Execuções Penais.

Com efeito,
nenhuma linha foi tecida em relação ao indulto natalino
com base no Decreto Presidencial nº 11.302/22, e sequer foi formulado pedido de aplicação do instituto, motivo pelo qual conclui-se pela manifesta ocorrência de supressão de instância, e, por conseguinte, da ausência de interesse recursal.

Dessa forma, rogo máxima vênia para
suscitar questão de ordem,
para
NÃO CONHECER
do recurso, por
ausência de interesse recursal
, tendo em vista que a questão
sequer foi objeto da Decisão recorrid
a
.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para não conhecer do recurso.